Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-10.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005297-10.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KATIA SILVA MARTINS - CPF: 747.926.871-87 (RECORRENTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), JULIANE VALERIA PEREIRA FURTADO DANTAS - CPF: 010.255.171-56 (ADVOGADO), BEVILACQUA & BEVILACQUA LTDA - CNPJ: 01.397.447/0001-09 (RECORRIDO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACUSAÇÃO DE FURTO EM SUPERMERCADO. ABORDAGEM VEXATÓRIA DO CONSUMIDOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO UNILATERAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o artigo 6º do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

Por se tratar de declaração unilateral, a juntada de boletim de ocorrência policial com a exordial não evidencia a veracidade das alegações da parte reclamante.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por KATIA SILVA MARTINS contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para reconhecer o seu direito à indenização por danos morais em virtude do suposto ato ilícito praticado pela empresa Recorrida.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, a Reclamante/Recorrente pleiteia indenização por danos morais em razão de suposta abordagem vexatória sofrida durante a realização de compra no supermercado requerido, ao ser acusada, por funcionários do estabelecimento, de subtrair produto (lenço umedecido) que se encontrava dentro do carrinho de bebê da filha que a acompanhava. Alega que, apesar de comprovar por meio de nota fiscal que o objeto fora comprado em outra loja antes de se dirigir ao supermercado, continuaram desconfiados, sendo necessário um bom tempo de conversa no interior do local, para se explicar.

Apresentada a contestação e posterior impugnação, o magistrado
a quo
decidiu pela total improcedência do pedido inicial, razão pela qual, irresignada, a parte reclamante interpôs o Recurso Inominado agora sob análise.

Ocorre que, a partir da leitura dos documentos juntados aos autos, não obstante as exposições feitas pela Recorrente na sua irresignação recursal, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Em que pese o artigo 6º do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que
a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC),

o que não ocorreu no presente caso
.

Compulsando os autos, verifica-se que
a Recorrente nem mesmo juntou prova simples (como por exemplo, um cupom fiscal) que demonstrasse seu comparecimento ao supermercado na data do suposto fato por ela narrado
. Nesse sentido, como bem fundamentado na sentença singular, a mera juntada de boletim de ocorrência policial com a exordial
“(...)
serve a evidenciar que tais declarações foram prestadas, mas não a veracidade do seu conteúdo”
, de modo que
“(...) não gera presunção ‘
juris tantum
’ dos fatos nele consignados, tampouco serve, isoladamente, para amparar a pretensão reparatória de danos morais por suposta conduta caluniosa”
.

Por tal razão, mostra-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a improcedência da pretensão inicial, de sorte que os argumentos utilizados pela Recorrente não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023